Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736630-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME AGRAVADO: ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME, contra decisão de ID 30769678, que indeferiu o pedido de efeito liminar formulado em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento no 0724485-19.2021.8.07.0001, em que busca a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Segundo a embargante, a decisão agravada incorreu em omissão porquanto, ao deixar de apreciar o único documento produzido pelas partes na formalização do pacta sunt servanda. Afirma que a prova poderia infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC2), justificando, sob este manto, a oposição dos presentes. Alega que a apreciação não depende da análise do mérito e de todo o acervo probatório, mas somente aquele que inaugurou a relação contratual. Alega que o principal documento produzido para amparar o pleito de tutela provisória sequer é mencionado no bojo da fundamentação do decisum. Argumenta que pediu, alternativamente, o pagamento de ganhos auferidos com a utilização dos móveis e os prejuízos decorrentes da depreciação. Ademais, a decisão afirma que para acolher o pleito da agravante seria necessária incursão probatória e, mais adiante, indefere o pedido liminar pela ausência de prova comprove a natureza do contrato. Assevera que a decisão embargada, ao concluir pela ausência de elementos de prova que justifique a exclusão pretendida, sem analisar o documento expedido pela própria agravada na origem do negócio (ID 30758836), incorreu em omissão, justificando a oposição dos presentes para que seja sanada. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto, conforme consignado, na reconvenção, a requerida formulou pedido de liminar para que seja concedida tutela provisória de urgência para determinar que a requerente retire o nome da requerida dos cadastros de inadimplentes, retirando o protesto dos títulos que emitiu sem justa causa, sob pena de multa. A decisão consignou que não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto acolher o pleito da agravante, ora embargante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Até mesmo a análise de documento solicitada nestes embargos configura análise de matéria de prova, sendo que a decisão esclareceu que requerimento de exclusão do nome da parte agravante dos órgãos de proteção ao consumidor implica em revolvimento de toda a matéria fática e do mérito da ação de origem, o que não é possível. Ademais, o decisum asseverou que, em nenhum momento, a parte agravante nega que está na posse do mobiliário, bem como não comprova qual seria, de fato, a natureza do contrato firmado entre as partes. Por fim, a decisão conclui que, diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, o deferimento do pedido requerido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, neste momento processual. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília,16 de dezembro de 2021. Desembargador João Egmont Relator